Tribunal: TJDFT
Processo: 0751932-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751932-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN SILVA DE CARVALHO IMPETRANTE: EROS ROMÃO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Eros Romão Pereira, em favor de RENAN SILVA DE CARVALHO. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Alega o impetrante que ontem, 04/12/2023, enquanto se preparava para ir ao seu local de trabalho, foi preso por ordem do Juízo da VEP/DF e levado ao NAC/DPE para iniciar o cumprimento de pena de 1 (um) ano, 5 (cinco), meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, decorrente de condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, § 1o c/c 302, § 1o, III, e 305, todos da Lei 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestar socorro à vítima, com causa de aumento de pena e afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída). Contudo, afirma já estava em cumprimento da referida reprimenda, seja pela apresentação mensal de forma online, seja pelo cômputo do período de prisão anterior de 8 meses, que ficou preso cautelarmente e que esse tempo havia sido utilizado para detrair do montante da pena final, ora em cumprimento. Afirma que o Juízo impetrado desconsiderou o período que esteve preso cautelarmente, deixando de computar esse tempo na condenação. Diz que, havendo a detração, já tem direito à progressão para o regime aberto. Fala que não registra nenhuma ocorrência policial após a condenação e, enquanto esteve cumprindo a pena, teve comportamento exemplar. Ademais, o recrudescimento do cumprimento da pena é medida drástica e ocorreu sem justificativa, sendo baseada apenas na revisão de posicionamento do Juízo da Execução. Alega, ainda, que o paciente foi preso na presença de seu filho e esposa, quando saia de casa para trabalhar. Pede o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão do Paciente, e a consequente determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que o paciente aguarde em liberdade nova decisão do Juízo apontado como coator. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque amparada em decisão já acobertada pelo trânsito em julgado, ou seja, lastreada em sentença condenatória proferida mediante o exercício do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo, inclusive, sido reexaminada a sentença em recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento (ID 54171981). De mais a mais, o cabimento do habeas corpus, questionando sentença transitada em julgado, apenas é admitido quando se trata de patente ilegalidade. Não é este o caso dos autos. Essa ação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, por se tratar de instrumento processual em que não comporta dilação probatória. Ademais, contra decisão do Juízo da Execução há recurso próprio. É dizer, o habeas corpus não é via adequada para se rediscutir o regime de cumprimento de pena, principalmente, como dito, quando se trata de sentença condenatória transitada em julgado. Com efeito, a pretensão do impetrante reside em desconstituir o regime de cumprimento da pena, fixado em sentença transita em julgado, através do Habeas Corpus, o que, a rigor, não é possível. Até porque, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato jurisdicional impugnado. Dessa forma, eventual modificação no regime de cumprimento da pena será analisado pelo Juízo da Execução, se, de fato, existente alguma irregularidade no caso concreto. Porém, nesse momento, pelo que consta dos autos, não se revela manifesto o constrangimento ilegal alegado a ensejar a concessão da ordem impetrada. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator